Tribunal: TJDFT
Processo: 0742916-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROVA NOVA. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. JUÍZO RESCINDENDO. INVIABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
1. Trata-se de ação rescisória ajuizada com fundamento na hipótese de admissibilidade prevista no art. 966, inc. VII, do CPC, que tem por objetivo a desconstituição do acórdão proferido pela 2a Câmara Cível.
2. A ação rescisória admite a efetivação do juízo rescindente (iudicium rescindens) e, eventualmente, do juízo rescisório (iudicium rescissorium). Aquele resulta no desfazimento do provimento jurisdicional submetido à coisa julgada, enquanto este diz respeito ao rejulgamento da demanda originária. A efetivação do apontado juízo rescisório não é obrigatória e depende das circunstâncias do caso concreto, de acordo com a regra estabelecida no art. 974, caput, do CPC.
3. Os autores asseveram que tiveram conhecimento de prova nova, não apresentada em juízo ao tempo do proferimento do acórdão rescindendo.
4. Para a efetivação do juízo rescindente (iudicium rescindens), no caso concreto, é necessário definir se há defeito que autorize a rescisão do julgado ora impugnado. Mais especificamente, analisar se a decretação de nulidade da assembleia que constituiu a associação nos autos de outro processo instaurado por terceiros, seria suficiente para alterar a prestação jurisdicional oferecida aos demandantes no julgamento proferido pela 2a Câmara Cível.
5. O pedido formulado pelos autores relativo ao reconhecimento de nulidade da assembleia que excluiu os demandantes do rol de adquirentes de imóveis foi julgado improcedente. 5.1. A respectiva sentença produz efeito declaratório a respeito da inexistência dos fundamentos jurídicos que integraram a causa de pedir para a obtenção da pretendida decretação da nulidade da assembleia que constituiu a associação.
6. A prestação jurisdicional proferida em processo ulterior instaurado pelo ajuizamento de ação anulatória por terceiros, que reconhece a nulidade da assembleia, não repercute efeitos em relação aos demandantes.
7. Ressalte-se que a “coisa julgada material é a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito” e a “sentença faz coisa julgada às partes entre quais é dada” nos termos da norma prevista nos artigos 502 e 506, ambos do CPC.
8. Pedido julgado improcedente.